Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime sob o fundamento de ausência de justa causa, em que se imputavam à parte querelada crimes contra a honra (calúnia e injúria).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há elementos que configurem justa causa para a instauração de ação penal privada por crimes contra a honra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não resta caracterizado o crime de calúnia se há apenas uma acusação genérica de furto, sem definir data, objeto, quantitativo, e as circunstâncias que caracterizariam o delito.
4. A configuração de crimes contra a honra exige dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de ofender a honra da vítima, não verificado no caso, uma vez que as ofensas proferidas se deram em razão de desentendimentos na relação empregatícia, durante uma discussão entre as partes, com animosidade por ambos os envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.